Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713303-21.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: CHRISSIANI PINTO MALHEIRO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO “VIA SISTEMA”. PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 270 DO CPC. CIÊNCIA POR ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A teor do que dispõe o § 1° do art. 5° da Portaria GC 140 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 2. Na hipótese dos autos, os atos processuais praticados em primeira instância tiveram sua ciência registrada “via sistema”, por meio de advogado devidamente constituído nos autos, em consonância com o artigo 270, do CPC, dos artigos 2o e 5o da Lei no 11.419/06, bem como com a Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que alterou os artigos 2o, 3o e 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação. 3. A despeito da alegada inadimplência do apelado, este não deu causa à extinção do processo, motivo pelo qual não incide o princípio da causalidade. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a nulidade do processo, considerando a falta de intimação pessoal da parte e do procurador. Ademais, pugna para que o ônus da sucumbência recaía integralmente sobre o recorrido. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-lo. Por fim, requer para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927, OAB/RS 74.909A, e do advogado RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416, OAB/RS 87.537A (ID 37030102). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica da nulidade do processo por ausência de intimação, bem como em relação ao pleito de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp 1742900/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Ademais, ainda que referido óbice pudesse ser superado, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Por se tratar o presente caso de autos eletrônicos, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”, nos termos do § 1° do art. 5° acima citado e da legislação supracitada (Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018). Tendo os causídicos (Dr. GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI – OAB/DF 43885 e Dr. RODRIGO FRASSETTO GOES – OAB/DF 44578) devidamente constituídos nos autos tomado ciência eletronicamente dos atos processuais (certidão de ID 33193543 e sentença de ID 33193553), não há, assim, que se falar em nulidade dos autos processuais realizados em primeira instância, uma vez que eles foram praticados nos exatos termos da norma vigente sobre o caso, razão pela qual nenhuma alteração neste ponto, há de ser feita na decisão recorrida (ID 36197561). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927, OAB/RS 74.909A, e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416, OAB/RS 87.537A (ID 37030102). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005